Tribunal: TCU
Processo: 021.908/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria em benefício da Sra. Claudia Pinheiro Fernandes do Prado, ex-servidora do Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023 (com a redação da pela Resolução/TCU 377/2025), em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria em favor da Sra. Claudia Pinheiro Fernandes do Prado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. convoque a interessada para optar entre a percepção da parcela "opção de função" ou "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2.1. na hipótese de escolha pela primeira parcela ("opção de função"), acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 9.3.2.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção de função", eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 9.3.3. após a exclusão de uma das vantagens indevidamente acumuladas, em atendimento ao disposto nos subitens 9.3.2.1 e 9.3.2.2., retro , emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, disponibilizando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de notificação da interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que se confirmou a ciência desta decisão.